Tribunal: TJSP
Processo: 0010335-84.2019.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270542
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0010335-84.2019.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante ANDREI
ADOLFO DA SILVA OLIVEIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram provimento ao
agravo para promover o sentenciado Andrei Adolfo da Silva Oliveira ao regime
aberto de prisão, oficiando-se. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010335-84.2019.8.26.0496 -Voto no 35.905
2
Agravo em Execução Penal no 0010335-84.2019.8.26.0496 - Ribeirão Preto.
Agravante: Andrei Adolfo da Silva Oliveira.
Agravado: Ministério Público
Voto no 35.905
1. Inconformado com a decisão do MM. Juiz de
Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução
Criminal DEECRIM 6a RAJ Ribeirão Preto, que indeferiu seu pedido
de progressão ao regime prisional aberto, por ter sido promovido
recentemente ao regime intermediário e ser vedada a “progressão por
salto”, o sentenciado Andrei Adolfo da Silva Oliveira agravou em busca
da reforma do julgado, alegando preencher os requisitos legais para
obter o benefício pretendido e não se ter caracterizado a situação
impeditiva apontada no julgado recorrido, por já estar efetivamente a
cumprir pena em regime intermediário de prisão.
Regularmente processado o recurso e mantida a
decisão agravada, a douta Procuradoria de Justiça opinou pela
anulação da decisão, a fim de se providenciar a juntada do Boletim
Informativo atualizado e o parecer do Ministério Público sobre o mérito
do pedido de progressão, ou pelo provimento do agravo.
É a síntese do necessário.
2. Desde logo cabe registrar não ser o caso de
se anular a decisão recorrida, nos termos expostos pela douta
Procuradoria de Justiça em seu parecer, pois o Ministério Público,
atuante junto ao “DEECRIM 6a RAJ-Ribeirão Preto”, entendeu suficientes
os documentos que instruíram os autos para a análise do pedido de
progressão ao regime aberto de prisão, inclusive concordando com ele
por reputar atendidos os requisitos legais para a evolução almejada
(fls. 90/91).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010335-84.2019.8.26.0496 -Voto no 35.905
3
Superada a questão e em que pese o respeito
devido ao que se entendeu na respeitável decisão atacada, o recurso
merece prosperar.
O agravante cumpria desde 2 de dezembro de
2017, em regime prisional fechado, a pena de cinco anos e quatro
meses de reclusão, pela prática de crimes de roubo, com término
previsto para o dia 1o de abril de 2023, tendo progredido ao regime
prisional semiaberto em 2 de agosto de 2019.
Por entender preenchidos os requisitos, pleiteou
a progressão para o regime aberto de prisão e o pedido foi indeferido,
por entender o digno magistrado de primeiro grau que “O sentenciado
cumpria pena em regime fechado e foi beneficiado com a progressão ao
regime semiaberto em 02/08/2019 próximo passado e sequer ainda deu
mostras de adequação à menor vigilância, não sendo viável a concessão da
progressão de regime sem antes passar efetivamente pelo regime
intermediário. Ou seja, a concessão desse benefício configuraria verdadeira
progressão por saltos, vedada em nosso ordenamento jurídico, ante a
necessidade de permanecer por período razoável no regime intermediário,
quando será avaliado de maneira mais adequada e mais próxima da
realidade que encontrará nas ruas, verificando-se a absorção ou não da
terapêutica penal” (fls. 84/86).
Porém, como o agravante já estava em regime
prisional semiaberto quando pleiteou a transferência para o regime
mais brando, não há falar em “progressão por salto”, como
equivocadamente se entendeu, não sendo possível admitir, como
fundamento idôneo para negar o benefício, ter sido curto o período
vivenciado por ele no regime intermediário, se preenchidos os
requisitos previstos na legislação para a mudança de estágio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010335-84.2019.8.26.0496 -Voto no 35.905
4
No
caso,
há
nos
autos
comprovação
do
cumprimento do lapso para a progressão e atestado de boa conduta
carcerária (fls. 53/55 e 58). Além disso, da única falta disciplinar
registrada em seu prontuário o agravante já se encontra reabilitado (fl.
61), de modo que não se pode deixar de considerar, à vista disso, que
ele vem assumindo a contento a terapêutica penal aplicada, tanto que
foi agraciado com a transferência ao regime semiaberto e tem
vivenciado, desde então, tal estágio no processo de ressocialização,
preparando-se para a migração para aquele mais brando.
Oportuno
ponderar
que
a
concessão
de
qualquer benefício envolve sempre um risco, calculado e consciente
quanto ao sucesso da medida, que se espera seja a adequada no caso
concreto, em face dos elementos constantes dos autos e que apontam
nessa direção.
Portanto,
diante
do
que
se
expôs,
cabe
reconhecer como preenchidos os requisitos legais para a progressão
pretendida, motivo pelo qual é de rigor o provimento do agravo
interposto.
3. Destarte, por meu voto, dá-se provimento ao
agravo para promover o sentenciado Andrei Adolfo da Silva
Oliveira ao regime aberto de prisão, oficiando-se.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -